Tribunal: TJDFT
Processo: 0744741-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744741-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MACIEL DIAS APELADO: PAULO HENRIQUE TAVARES NAVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por RENATO MACIEL DIAS, em face de sentença proferida nos autos da ação indenizatória, proposta por PAULO HENRIQUE TAVARES NAVA. Na inicial, o autor sustenta que em razão da amizade com o réu, celebraram contrato de empréstimo em nome próprio, obrigando-se o réu ao pagamento das parcelas contratadas, mas este não cumpriu com suas obrigações. Afirmou que o valor do contrato de empréstimo era de R$ 41.339,97 (quarenta e um mil trezentos e trinta e nova reais e noventa e sete centavos), tendo o réu realizado o pagamento somente até a parcela referente ao mês de dezembro de 2020, totalizando R$ 14.064,00 (quatorze mil e sessenta e quatro reais). Alegou que continuou realizando o pagamento das parcelas do empréstimo, visando evitar a negativação de seu nome e a majoração da dívida, com os encargos contratuais decorrentes da inadimplência. Requereu a procedência do pedido, com a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do empréstimo, no valor de R$ 54.879,44 (cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na sentença, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas do contrato de ID 143519666, vencidas a partir de janeiro de 2021 e aquelas que se venceram no curso da demanda. Na oportunidade, as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, cabendo ao autor arcar com o pagamento de 3% e ao réu arcar com o pagamento de 7%. Neste apelo, o recorrente requer a cassação da sentença a fim de oportunizar às partes a realização da audiência de conciliação nos termos do artigo art. 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio do devido processo legal em razão da não ocorrência da audiência de conciliação, bem como dos demais meios de prova, a exemplo da audiência de instrução para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para fins de regular processamento (ID 57356241). Em petição de ID 58187256 o patrono do apelante comunica a renúncia do mandato, com a comprovação da respectiva comunicação à parte. Dessa forma, intime-se pessoalmente o apelante, RENATO MACIEL DIAS, no prazo de 15 dias, para fins de regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 3 de maio de 2024 15:38:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador